Tribunal: TJMT
Processo: 1013423-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013423-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AVINCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 30.658.365/0001-79 (AGRAVANTE), JOAO CORDEIRO DE AVILA JUNIOR - CPF: 424.541.741-20 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E CAPTACAO SICOOB UNICIDADES - CNPJ: 03.047.549/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
INDEFERIMENTO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

– INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO
OPORTUNI
ZADO A PARTE A
POSSIBILIDADE
DE JUNTAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE DEMONSTREM SUA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

De acordo com o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, deve ser
concedida a parte
antes do indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita, a oportunidade de juntar documentos que demonstrem sua alegada hipossuficiência.

Logo, a decisão que indefere de plano, sem observar o disposto na legislação, deve ser anulada, com a finalidade de possibilitar
à parte a juntada
de documentos, para que
finalmente
o Juízo possa avaliar se o autor possui ou não direito a concessão da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 99, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de tutela antecipada interposta
por
AVINCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, representada por
JOÃO CORDEIRO DE AVILA JUNIOR
, em face da decisão interlocutória proferida
pelo Juízo da
2a Vara Cível de Rondonópolis/MT
, que nos autos dos embargos à
execução movido
em
desfavor
de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DAS REGIÕES SUDOESTE, SUL E OESTE DE GOIÁS
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando que o embargante procedesse com o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferi
mento da inicial
, deferindo, na oportunidade,
o parcelamento das custas e taxas em até 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese,
que a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita deve ser reformada, tendo em vista a ausência de fundamentação do Magistrado
a quo
, além de não ter
lhe
sido
concedido

a
possibilidade de apresentação de novos documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira.

Salienta que a decisão foi proferida em inobservância da regra prevista no art. 99, §2o do Código de Processo Civil, visto que o benefício foi indeferido sem que o agravante
fosse intimado para apresentar documentos que comprovam suas alegações.

Aduz que é ilegal a afirmação utilizada pelo Juízo, se baseando no valor do financiamento, objeto da ação, haja vista
que atualmente o agravante não possui as mesmas condições que possuía na época da contratação.

Desta forma, o agravante requer a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da justiça gratuita ou para que seja lhe oportunizado a possibilidade de juntar elementos que demonstrem sua hipossuficiência.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido
(ID
215223652
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
AVINCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
move
embargos à execução
contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DAS REGIÕES SUDOESTE, SUL E OESTE DE GOIÁS
,
com a finalidade de suspender a ação de execução ajuizada pelo agravado, referente
a
3
(três) cédulas de créditos bancários, com natureza de empréstimo, que totalizam R$ 243.790,64 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos).

Conforme se verifica, nas preliminares da referida ação, o agravante solicitou o deferimento da justiça gratuita, sustentando que não possui condições para arcar com
as custas
do processo.

Entretanto
, o Magistrado singu
lar indeferiu o referido pedido de plano, sem intimar a parte para juntar documentos comprobatórios,
sob o seguinte fundamento (ID
214608179
):

“(...)

Em que pese o art. 99, §3o do CPC contentar-se com a mera afirmação da parte para poder litigar dispensada do recolhimento de custas e despesas processuais, referido dispositivo merece releitura à luz da CRFB/88.

Referida regra possui presunção relativa de veracidade em relação à pessoa física e não a pessoa jurídica como ocorre no caso concreto.

Com efeito, nos termos do art. 5o, LXXIV do Texto Magno, Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, hipótese não divisada no caso vertente.

Ora, no caso presente, não bastassem às asserções vagas do pedido de litigar sob o pálio da justiça gratuita, trata-se de pedido formulado por
parte que exerce a
empresarialidade
.

Além disso, a parte requerente não apresentou qualquer documento que comprove a hipossuficiência.

Demais a mais, até pelo valor do título de crédito em discussão.

Demais a mais, a natureza da lide, por mais nobre que seja o pedido, não pode também, por si só, determinar a concessão da gratuidade eis que o fato determinante é a demonstração da impossibilidade arcar com os encargos processuais.

Posto isso, com esteio no art. 5o, inciso LXXIV da CRFB/88,
INDEFERE-SE
a gratuidade da justiça.

Portanto,
INTIME-SE
a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, com o devido recolhimento das custas e taxas judiciais.

De antemão,
DEFERE-SE
o parcelamento das custas e taxas em até 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

No caso de inércia,
determina-se
o retorno dos autos conclusos, a fim de proceder com o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290, do CPC.

Havendo o recolhimento de custas ou do pagamento da 1a parcela, os comandos subsequentes estarão vigentes e deverão ser cumpridos. (
...)
”

Contra essa decisão se insurge
o
agravante, afirmando que
o Magistrado singular indeferiu o benefício sem lhe
facultar
juntar documentos que comprovem sua alegação de hipossuficiência, em inobservância do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, além de não fundamentar a mencionada
decisum.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que
a
ssiste
razão o
agravante
.
Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da
gratuidade,
entretanto, antes de indeferir o pedido, o Juízo deve determinar a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos,
conforme expressamente estatui o art. 99, §2o
, do CPC
,
in

verbis
:

“
Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. (
...)
”

Logo, pode e deve o M
agistrado, tendo dúvida razoável para arrostar a presunção de veracidade inerente à declaração de miserabilidade prestada para fins de obtenção da bene
ss
e processual prevista nos
arts
.
98
e
ssss
.
do

CPC/2015
, exigir de seu requerente a apresentação de documento
s
apto
s
ao
afastamento
da aludida dúvida.

No entanto, no presente caso, o pedido de concessão da gratuidade judicial foi
feita
na exordial da ação de piso, pelo autor – Pessoa Jurídica – e indeferida de plano, sem intimação da parte para comprovar suas afirmações.

In
casu
, a supracitada
decisum
viola o devido processo legal e mais especificamente, o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, além do expresso comando do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria, seguem entendimentos jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - ART.
99
,
§ 2o
DO
CPC
- NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO ANULADA. 1.
É nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade de justiça, não oportuniza
à
parte o direito de comprovar que faz jus ao benefício, assim como dispõe o artigo
99
,
§ 2o
do
Código de Processo Civil
. 2. Ademais, incabível a aplicação do artigo
1.013
,
§ 3o
do
Código de Processo Civil
, haja vista tratar-se de nulidade da decisão. (AI no 1.0349.17.001740-5/001, 2a
CCív
/TJMG, rel. Des. Afrânio Vilela,
DJe
14/5/2018)
(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2o, DO CPC/15 - DECISÃO NULA.
Por força do art. 99, § 2o, c/c o art. 10, ambos do CPC/15, é nula a decisão que indefere o pedido de concessão da gratuidade judiciária e ordena a intimação da parte autora para recolhimento das custas iniciais sem antes lhe oportunizar a complementação da documentação destinada a instruir seu pedido
. (TJ-MG - AI: 10000221200918001 MG, Relator: Peixoto Henriques
, Data
de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)
(
g.n
)

Destarte, diante
da inobservância dos dispositivos legais aplicáveis ao caso,
torna-se necessário
reconhecer a nulidade da decisão que i
ndeferiu
a gratuidade judiciária,
para que seja
facultado
a parte
a juntada de documentos destinados a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, para que finalmente o Juízo possa avaliar
se
o autor possui ou não direito
a concess
ão da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 99, §2o, do CPC.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, o que faço tão

somente para anular a decisão que indeferiu
o pedido
de justiça gratuita
, em observância aos art. 10 e 99, §2o, ambos do CPC,
com a finalidade de que seja
concedido prazo para que o agravante possa juntar documentos comprobatórios do preenchim
ento dos referidos pressupostos.

Sem custas recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024